Tribunal: TJBA
Processo: 8064156-37.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8064156-37.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ISRAEL JARLISSON DOS SANTOS PAIXAO ALVES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES (Art. 155, §4º, inciso IV, do CP). SUBTRAÇÃO DE CABOS DE TELEFONIA. VALOR ELEVADO DO BEM. RELEVÂNCIA DA LESÃO. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame: 1. Apelação interposta por Israel Jarlisson dos Santos Paixão Alves contra a sentença que o condenou pelo crime de furto qualificado, tipificado no artigo 155, §4º, IV, do Código Penal, em razão da subtração de cabos de telefonia da empresa Vivo, em concurso de agentes, com valor de aproximadamente R$ 9.900,00, equivalente a bem superior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos. II. Questão em Discussão: 2. Verificar se é aplicável o princípio da insignificância à conduta delitiva, considerando a tipicidade material, e se a baixa reprovabilidade do comportamento e o reduzido impacto social justificariam a exclusão da tipicidade penal. III. Razões de Decidir: 3. O princípio da insignificância está fundamentado em valores de política criminal. É um vetor interpretativo do tipo incriminador que tem o objetivo de excluir da abrangência do Direito Penal condutas provocadoras de ínfima lesão ao bem jurídico por ele tutelado. O princípio da insignificância é instituto de raízes doutrinárias, com amplo reconhecimento e aplicação jurisprudencial, não tendo sido positivado no Código Penal brasileiro. Por meio dele, afasta-se a tipicidade de certas condutas, consideradas de pequena gravidade e mínima relevância social. Sobre a temática em comento, relevam as lições de Damásio de Jesus leciona: “Ligado aos chamados “crimes de bagatela” (ou “delitos de lesão mínima”), recomenda que o Direito Penal, pela adequação típica, somente intervenha nos casos de lesão jurídica de certa gravidade, reconhecendo a atipicidade do fato nas hipóteses de perturbações jurídicas mais leves (pequeníssima relevância material). 3.1. Esse princípio tem sido adotado pela nossa jurisprudência nos casos de furto de objeto material insignificante, lesão insignificante ao Fisco, maus-tratos de importância mínima, descaminho e dano de pequena monta, lesão corporal de extrema singeleza etc. Destaque-se que o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido de condicionar a aplicação do princípio da insignificância à verificação de quatro vetores: a) a ausência de periculosidade social; b) a reduzida reprovabilidade do comportamento; c) a mínima ofensividade da conduta; e d) a ínfima ou inexpressiva lesão jurídica”. 3.2. Só cabe ao Direito Penal intervir quando outros ramos do Direito demonstrarem-se ineficazes para prevenir práticas delituosas (princípio da intervenção mínima ou ultima ratio), limitando-se a punir somente condutas mais graves dirigidas contra os bens jurídicos mais essenciais à sociedade (princípio da fragmentariedade)". 3.3. O princípio da insignificância atua como causa de exclusão da tipicidade. Uma precisa delimitação da tipicidade material em suas dimensões positiva e negativa pode indicar se o princípio da insignificância deve ser aplicado ao caso. A dimensão valorativa positiva do tipo material está ligada ao bem jurídico tutelado. Portanto, a questão decisiva é saber se a norma protege um valor da comunidade que deve ser tutelado pelo Direito Penal. Já a dimensão negativa da tipicidade material está conectada ao grau de lesividade da conduta praticada pelo réu ao bem jurídico protegido pela norma penal. Assim, sua incidência não pode ser impedida apenas porque o réu tem antecedentes criminais. 3.4. Não se aplicam os critérios do princípio da insignificância ao caso em exame, uma vez que: a) os bens subtraídos apresentam valor muito superior ao reconhecido pela jurisprudência (10% do salário mínimo); b) sua subtração gera expressivo impacto no fornecimento de serviços de telefonia à coletividade; c) a conduta apresenta reprovabilidade elevada, considerando que o crime foi praticado em concurso de agentes, utilizando ferramentas de corte e de um veículo para o transporte dos bens furtados, circunstâncias que evidenciam a premeditação dos envolvidos na realização do ato delituoso; d) a restituição dos bens, sendo inviáveis para uso após o corte, não mitiga os danos gerados. 3.5. Resta assentado na jurisprudência dos Tribunais Superiores a inviabilidade da aplicação do princípio em casos de furto de bens de infraestrutura essencial, como é o caso dos cabos de comunicação (telefonia e internet). IV. Dispositivo: 4. Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integra a sentença proferida no primeiro grau de jurisdição. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8064156-37.2023.8.05.0001, em que figura como apelante ISRAEL JARLISSON DOS SANTOS PAIXAO ALVES, e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça